Tribunal: TJSP
Processo: 1000417-45.2019.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
*AÇÃO REGRESSIVA – pretensão da autora ao ressarcimento dos valores pagos aos segurados em decorrência de avarias em equipamentos eletrônicos – ação procedente com apelo da requerida – cerceamento de defesa não caracterizado ante a desnecessidade de dilação probatória, eis que o caso envolve prova eminentemente documental – interesse de agir caracterizado tendo em vista que o ajuizamento da

Ementa:
*AÇÃO REGRESSIVA – pretensão da autora ao ressarcimento dos valores pagos aos segurados em decorrência de avarias em equipamentos eletrônicos – ação procedente com apelo da requerida – cerceamento de defesa não caracterizado ante a desnecessidade de dilação probatória, eis que o caso envolve prova eminentemente documental – interesse de agir caracterizado tendo em vista que o ajuizamento da ação não depende do esgotamento da via administrativa – inconformismo justificado tendo em vista a ausência de comprovação do nexo causal entre os prejuízos dos segurados e o fornecimento de energia da requerida – demanda improcedente - recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250545
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000417-45.2019.8.26.0300, da Comarca de Jardinópolis, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado ZURICH SANTANDER
BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000417-45.2019.8.26.0300 -Voto no
2
VOTO No: 36343
APEL.No: 1000417-45.2019.8.26.0300
COMARCA: JARDINÓPOLIS
APTE. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
APDA. : ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
*AÇÃO REGRESSIVA pretensão da autora ao ressarcimento
dos valores pagos aos segurados em decorrência de avarias em
equipamentos eletrônicos
ação procedente com apelo da
requerida
cerceamento de defesa não caracterizado ante a
desnecessidade de dilação probatória, eis que o caso envolve prova
eminentemente documental interesse de agir caracterizado tendo
em vista que o ajuizamento da ação não depende do esgotamento
da via administrativa inconformismo justificado tendo em vista a
ausência de comprovação do nexo causal entre os prejuízos dos
segurados e o fornecimento de energia da requerida demanda
improcedente - recurso provido.*
1.
Cuida-se
de
ação
regressiva
de
ressarcimento de danos, movida por Zurich Santander Brasil
Seguros S/A em face de Companhia Paulista de Força e Luz,
objetivando o ressarcimento da indenização que pagou aos
segurados João Baptista Domingos, José Edson de Araújo Lopes
e Tânia Santos Barbosa de Freitas, no valor total de
R$4.051,89, em decorrência de avarias nos equipamentos
eletroeletrônicos que guarneciam os imóveis residenciais
causadas por oscilação na rede elétrica. Acrescenta que as
regras consumeristas são aplicáveis ao caso.
2. A r. sentença de fls. 333/337 julgou
procedente a demanda “para o fim de condenar a requerida a
pagar à autora R$4.051,89, com atualização monetária pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça a partir do desembolso,
e juros de mora de 1,0% ao mês a partir da citação. Em razão
da sucumbência condeno a requerida ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000417-45.2019.8.26.0300 -Voto no
3
20% do valor total da condenação”.
3. Irresignada, apelou a requerida a este
Tribunal, com inversão sucumbencial, almejando a nulidade do
“decisum”, porque o julgamento antecipado da lide provocou
cerceamento de defesa. Alega preliminarmente inépcia da
inicial em razão de ausência de documentos essenciais à
propositura da ação, tendo em vista a falta de regulação do
sinistro, bem como da comprovação do pagamento aos segurados,
sendo que os documentos colacionados aos autos foram
unilateralmente
produzidos.
Aduz
falta
de
interesse
processual da autora, já que deveria ter sido apresentada
prova de que houve pedido administrativo para dar
oportunidade à ré de inspecionar os aparelhos danificados.
Sustenta ilegitimidade passiva “ad causam”, uma vez que o
suposto sinistro não ocorreu por culpa da requerida, pois
conforme análise interna, não foi possível identificar
qualquer interrupção no fornecimento de energia. Afirma que
cabia à autora demonstrar que os segurados não deram causa ao
evento danoso e que houve responsabilidade da ré. Argumenta
que ao realizar os procedimentos de regulação do sinistro, a
requerente não ficou na posse de nenhum dos objetos
supostamente danificados. Alega que a juntada de “print” do
sistema interno da seguradora não faz prova do pagamento e
não vale como recibo, ou seja, não foi comprovado o dano, nem
a sub-rogação. Aduz que não restou demonstrado o nexo causal
entre os danos nos equipamentos dos segurados e o
fornecimento da energia elétrica pela ré. Sustenta que não
pode ser condenada a indenizar danos que não deu causa, sendo
que sequer teve oportunidade de vistoriar os equipamentos.
Afirma que os laudos técnicos apresentados são baseados em
meras ordens de serviço ou orçamentos de assistências
técnicas, de forma que inexistem danos a indenizar. Argumenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000417-45.2019.8.26.0300 -Voto no
4
que se caso considere que os supostos danos elétricos foram
decorrentes de descargas elétricas, tal motivo configura
excludente de responsabilidade. Alega que os danos materiais
que a autora alega ter suportado foram comprovados por
documentos produzidos unilateralmente e não representam o
real valor de mercado.
4. O recurso foi processado e respondido. Os
autos subiram em seguida.
É o relatório.
5.
As
preliminares
arguidas
devem
ser
rejeitadas. A de cerceamento de defesa não prospera pois os
autos já estavam instruídos com os elementos necessários à
formação da convicção do juízo. Ademais, não havia
necessidade de dilação probatória para oitiva de testemunhas,
eis que o caso dos autos envolve especificamente a
comprovação do nexo causal entre os prejuízos dos segurados
da autora e a falha na prestação do serviço da requerida,
prova eminentemente documental. Já a de inépcia da inicial
fica rejeitada porque a requerida trouxe aos autos os
documentos relativos à regulação do sinistro e os
comprovantes dos pagamentos aos segurados (fls. 39, 43,
57/61, 64, 74/76 e 91).
6. A preliminar de falta de interesse de agir
fica rejeitada, tendo em vista que o ajuizamento da ação não
depende do esgotamento da via administrativa, o que
importaria violação ao art. 5o, XXXV, da CF/88. Ademais, a
resistência demonstrada pela requerida deixa claro que o
impasse jamais seria solucionado administrativamente.
7. Por igual, não prospera a preliminar de
ilegitimidade passiva, já que para a verificação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000417-45.2019.8.26.0300 -Voto no
5
pertinência subjetiva da demanda basta que a autora impute à
requerida
a
responsabilidade
pelos
prejuízos
sofridos,
exatamente como ocorreu no caso em tela. Todo o mais,
inclusive a existência ou não de oscilação na rede elétrica,
se refere ao mérito da causa.
8. No mérito, todavia, o recurso comporta
provimento posto que a autora não conseguiu comprovar os
fatos constitutivos do direito invocado (CPC/art. 373, I).
Embora a responsabilidade da requerida, na qualidade de
pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços
públicos, seja objetiva consoante o art. 37, § 6o, da CF/88,
referida circunstância não isenta a autora da comprovação do
nexo causalidade entre o dano sofrido por seus segurados e o
serviço prestado pela requerida, o que não se verifica no
caso dos autos.
9. Justamente ao contrário, não há nada que
indique falha na prestação do serviço. A autora, sub-rogando-
se nos direitos dos segurados, pretende o recebimento de
indenização paga a eles em virtude de danos em equipamentos
eletrônicos. Ocorre que a inicial é extremamente genérica,
sem maiores detalhes de como ocorreram os fatos, limitando-se
a embasar a pretensão na sub-rogação, relação de consumo e
responsabilidade objetiva da requerida, o que não é
suficiente para a procedência da ação.
10. Nem mesmo os pareceres técnicos trazidos
com a inicial são suficientes para corroborar a tese da
autora porque, além de unilaterais, são inconclusivos. O de
fls. 40 se limita a informar que os equipamentos “sofreram
danos de descarga elétrica que impossibilita a sua manutenção”, ou seja, resposta padrão sem qualquer
esclarecimento acerca do tipo de análise realizada ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000417-45.2019.8.26.0300 -Voto no
6
explicação dos motivos que levou à conclusão, anotando-se
ainda que não há nenhuma indicação da capacitação técnica do
responsável, o que infirma sua conclusão. O “laudo
técnico/orçamento” fls. 56 está desprovido de qualquer
assinatura ou carimbo, o mesmo ocorre com o de fls. 78, sendo
que o de fls. 79 não contém qualquer carimbo ou identificação
de quem o assinou. Em suma, os laudos são imprecisos e
desprovidos de qualquer critério técnico para apurar as
causas das avarias.
11. Diante desse quadro, não comprovado o nexo
causal entre os prejuízos dos segurados da autora e a falha
na prestação do serviço da requerida, fica reformada a
sentença para julgar improcedente a ação. Por fim, em virtude
da sucumbência da autora, fica ela responsável pelo pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 20% do valor atualizado da causa.
12. Com esses fundamentos, dá-se provimento ao
recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js